Tribunal: TJDFT
Processo: 0736173-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÕES OCORRIDAS EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. DESENTENDIMENTO ENTRE MOTORISTAS. RESPONSABILIDADE DO COMPLEXO COMERCIAL. AUSÊNCIA. EXCLUDENTE PREVISTA NO ART. 14, §3o, DO CDC. FATO PRATICADO POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. ESPOSA QUE PRESENCIOU A BRIGA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CONSTATADA. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. REPARAÇÃO MORAL DA VÍTIMA DAS AGRESSÕES. MAJORAÇÃO DESNECESSÁRIA. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM JUSTO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação estabelecida entre o shopping center e seus frequentadores caracteriza-se como consumerista, uma vez que o condomínio do shopping é responsável pela organização dos vários estabelecimentos comerciais, serviços e estacionamentos, os quais são disponibilizados efetivamente aos consumidores, a partir da sua administração
2. Não obstante a responsabilidade decorrente da relação de consumo seja objetiva, prescindindo do elemento da culpa, nos termos do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro são causas excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços. Destarte, a briga ocorrida entre particulares, com a consequente agressão física cometida, pode ser considerada como um evento autônomo, plenamente imprevisível, não sendo crível exigir do shopping center que estivesse presente a ponto de inibir um desentendimento havido entre os motoristas.
3. O dano moral passível de ser compensado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. Ademais, não restando demonstrado qualquer dano cometido contra a esposa que presenciou a discussão e as agressões, não há que se falar em reparação de cunho moral.
4. Em análise aos critérios que amparam a estimativa do quantum reparatório, quais sejam, a reprovabilidade da conduta, o sofrimento da vítima, a capacidade econômica do agente, as condições sociais do ofendido e, por fim, as circunstâncias do caso concreto, mostra-se justo e proporcional o valor originalmente fixado pelo d. juízo de origem, inexistindo qualquer justificativa para majorar o quantum.
5. Apelação conhecida e não provida.